Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-46.2021.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001041-46.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO - CPF: 113.330.784-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA - CPF: 047.997.881-67 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), FABIO PACHECO RODRIGUES - CPF: 964.646.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE FERREIRA DUARTE - CPF: 057.244.941-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEI RODRIGUES GARCIA DE MORAIS - CPF: 632.566.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA SANDRI - CPF: 621.065.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO RENATO MAGRI ARANTES - CPF: 004.550.641-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR - E. E. JOAO DE CAMPOS BORGES - BARRA DO BUGRES/MT - CNPJ: 02.506.852/0001-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESCOLA JOÃO DE CAMPOS BORGES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU PARTE DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU ERIC. NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DOS APELANTES.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO DE BENS DE PATRIMÔNIO PÚBLICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS –
1. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DO RÉU – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
MÉRITO
–
2
.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
–
PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÕES RETIFICADAS –
3.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE ANRCOTRÁFICO – REJEIÇÃO –
PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA MATERIAL DO CRIME POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO CRIMINAL –
4.

PLEITO
ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
E PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE
DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRISÕES E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS EM JUÍZO –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO
–
5.

ALMEJADA A
ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO
POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – LIAME SUBJETIVO DOS AGENTES SATISFATORIAMENTE DELINEADO – CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM
ESPÚRIA DA
RES
–
6.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DAS PENAS-BASES PARA O MÍNIMO LEGAL
– PARCIAL CABIMENTO –
AFASTADA A DESFAVORABILIDADE DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO DELITO EM BENEFÍCIO DOS RÉUS
–
READEQUAÇÃO DO RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE MOTIVADO PELA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM RELAÇÃO AO NARCOTRÁFICO –
7. REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ NO PATAMAR MÁXIMO –
IMPERTINÊNCIA
– EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO ALIADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CENA DO FLAGRANTE QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO AO CRIME –
8. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL
– VIABILIDADE – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO MODO INICIAL INTERMEDIÁRIO PARA O CUMPRIMENTO DAS REPRIMENDAS –
9
.
RETIFICAÇÃO
DE OFÍCIO
DA PENA DO
APELADO
ERIC
DIANTE DA FLAGRANTE ILEGALIDADE –
10.
NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR COM O MODO DE EXECUÇÃO DE PENA DETERMINADO NESTA INSTÂNCIA REVISORA –
APELO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. NO
MÉRITO
,
PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS SENTENCIADOS;
COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.
Se o réu foi isento do pagamento de custas processuais, impõe-se não conhecer do apelo defensivo neste específico ponto de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal;

2.

Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

3.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível que, excepcionalmente, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes seja comprovada por laudo de constatação provisório, desde que este permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, por ter sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes corroborado ainda com prova testemunhal judicializada, como ocorre na hipótese
,
autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado;

4
.
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão dos entorpecentes, aliadas a
os
depoimentos judiciais dos policiais civis que atuaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria dos narcóticos;

5.
Nos delitos de receptação, uma vez apreendido o bem de origem espúria em poder dos agentes, incumbe aos flagrados comprovar a procedência lícita da
res
ou a sua aquisição de boa-fé, a teor do art. 156 do CPP, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que,
in casu,
os elementos de cognição angariados ao caderno processual e as próprias peculiaridades do caso concreto prestam-se a delinear o dolo dos acusados em adquirir e ocultar objetos que sabiam ser produto de crime;

6.

A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada que a carga negativa da conduta social e personalidade do agente se revelaram inidôneas para os réus, necessário o afastamento da desfavorabilidade dessas circunstâncias. Lado outro, quanto ao narcotráfico, d
iante da presença da natureza e quantidade de droga
–

viável a fixação da pena-base acima do mínimo legal, contudo, readequando-se o
quantum
de recrudescimento, sob o viés da desproporcionalidade;

7.
Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, não há se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação dos acusados a atividades criminosas é extraído dos registros criminais sem trânsito em julgado, unidos às circunstâncias da cena do flagrante, além da prova oral,
tudo isso a indicar que eles não se tratavam de traficantes eventuais, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante;

8
. Impõe-se o arbitramento do regime inicial semiaberto para os agentes delitivos não reincidentes, cujas penas tenham sido apostas acima de 04 (quatro) anos e abaixo de 08 (oito);

9.
U
ma vez admitida a confissão espontânea do réu na formação do convencimento do julgador, impõe-se
reconhecer
ex officio
em benefício de
Eric
tal circunstância atenuante;

10
. Conquanto não haja incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto imposto nesta Corte revisora, imprescindível que haja a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução determinado, a fim de harmonizá-la com as condições do regime prisional imposto; sob pena de estar impondo aos condenados modos de execução mais gravosos que àquele fixado nesta instância;

Recurso de apelação do réu parcialmente conhecido e, no mérito, a
pelos providos parcialmente,
com providência
ex officio
em prol do acusado
Eric
.

APELANTE(S) ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO

KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus

ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO
e
KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1001041-46.2021.8.11.0008 (PJe), que julgou procedente a pretensão acusatória e os
condenou
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 180, §6º, do Código Penal
, impondo para ambos a pena total de
13 (treze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.430 (um mil, quatrocentos e trinta) dias-multa
,
no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID 12421302
, a
defesa de
KELLY APARECIDA
pretende, antes do mais, a
concessão do direito de recorrer em liberdade
, arguindo ser inidônea a fundamentação utilizada pelo d. juízo
a quo
ao manter a custódia cautelar e, ainda, oportunamente, invoca o princípio da presunção de inocência e pleiteia a revogação da prisão preventiva, mesmo que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

E, em
matéria de mérito
,
almeja ser
absolvida pelo narcotráfico

alegando a inexistência ou insuficiência de prova da materialidade delitiva
, porquanto não produzido laudo definitivo nos autos ou, ainda, seja proclamada a
absolvição tanto do delito de tráfico quanto da receptação
por
insuficiência de provas
para sustentar o édito condenatório.
Subsidiariamente
, postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita.
N’outro sentido
, s
e mantida a condenação,
pugna
o

reconhecimento

da
especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, na fração máxima de 2/3, ante o preenchimento de todos os requisitos e a fixação do
regime semiaberto
para o início do cumprimento da reprimenda.

Por meio das razões recursais disponíveis no documento digital de ID 124721312, a Defensoria Pública vindica em prol do réu
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO
a
desclassificação do narcotráfico
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, diante da comprovação da destinação da droga para consumo próprio.

Igualmente
, postula a
absolvição
dos crimes de associação para o tráfico
e
receptação
,
argumentando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação da condenação.
Em caráter subsidiário
, almeja
a retificação da
dosagem da reprimenda
, mediante a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
, tendo em vista a inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais referentes à conduta social e personalidade do agente; além da incidência

da
especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, aduzindo que a
existência de procedimentos penais em curso não obsta a configuração da minorante. Por fim, busca o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Sobrevieram, então, contrarrazões ministeriais
por meio da peça encontradiça sob o ID 124721316
, pugnando-se pelo desprovimento das irresignações, com a consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no
ID 130802194, da lavra d. Procuradora de Justiça, Dra.
Ana Cristina Bardusco Silva
,
opinou pelo conhecimento parcial do apelo do sentenciado
Eric
; pela rejeição da preliminar arguida pela recorrente
Kelly
.
No mérito
, pelo parcial provimento dos recursos defensivos, apenas para absolvê-los pelo crime de associação para o tráfico, assim como afastar a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais referentes à conduta social e personalidade do agente. Por derradeiro,
de ofício
, manifestou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício do réu
Eric
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao
pedido da Defensoria Pública
para isentar o réu
ERIC
do pagamento de custas processuais
, é certo que este
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que, o d. juízo sentenciante
deixou de condenar
os sentenciados ao pagamento das custas/despesas processuais, ante a ausência de comprovação de suficiência econômica (ID 124721294 – Pág. 21).

Ante o exposto, com fulcro
no art. 51, inc. XXII, do RITJMT e art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,

NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE
, do recurso de apelação criminal interposto por
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO
, especificamente no que concerne ao pedido de isenção de pagamento de custas, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que

os recursos em apreço são
tempestivos
, foram
interpostos por aqueles que tinham capacidade e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO

e
KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades.

Destaco inicialmente que, muito e
mbora a recorrente
KELLY APARECIDA
tenha aventado, a título de preliminar, o reconhecimento do almejado direito de recorrer em liberdade e revogação da prisão cautelar, referidas questões
serão apreciadas ao final do voto, como matéria de mérito
, porquanto caracteriza consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva.

Feita essa ressalva, ressai dos autos que os apelantes foram denunciados e condenados pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06 e no art. 180, §6º, do Código Penal
[
tráfico de drogas, associação para o tráfico
e
receptação
]
, porque, no dia 18/02/2021, por volta das 16h30min, na residência localizada na Rua 01, nº. 33, Quadra 1, bairro Cohab João Cristante, na cidade de Barra do Bugres-MT,
guardavam

03 (três) porções de pasta base de cocaína, pesando 30,734g (trinta gramas e setecentos e trinta e quatro miligramas) e 02 (duas) porções de maconha, equivalentes a 11,166g (onze gramas e cento e sessenta e seis miligramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Além disso, os ora increpados, de maneira consciente e voluntária, ocultaram, em proveito próprio objetos que sabiam ser produtos de crime, sendo eles 01 (um) monitor LG e uma unidade gabinete e computador preto fechado, ambos produtos de furto na
Escola Estadual João de Campos Borges
.
[Denúncia, ID 124721186 – Págs. 2-4].

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

I – DA ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS
QUANTO A
O CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
FORMULADA PELO APELANTE
ERIC HENRIQUE
:

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a associação de duas ou mais pessoas voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

De mais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo assim
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável entre o apelante ERIC HENRIQUE e a sentenciada KELLY APARECIDA
.

Isto porque, não obstante o magistrado de primeira instância discorra que o conjunto probatório demonstrou que o acusado
ERIC
seria o responsável pelo recebimento do material ilícito e sua distribuição nos demais pontos de comercialização de entorpecentes na cidade de Barra do Bugres-MT, tudo isso com o auxílio da corré KELLY, não é possível extrair da prova oral,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre os acusados adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas,
não bastando a mera reiteração delitiva para se atestar com precisão que se trata da primeira hipótese
.

Aliás, em que pese o policial civil
Fábio Pacheco
aduza,
em juízo
, que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, além do material ilícito e significativo numerário apreendidos, a equipe deteve uma usuária de drogas no local, que confirmou que KELLY também atuava e colaborava com ERIC na narcotraficância
;
não
se pode extrair desse relato testemunhal qualquer elemento que denote, a toda evidência, um planejamento prévio de associação

duradoura
e
estável
.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre os increpados tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc
.],
impõe-se concluir pelo mero concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
.

Esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte dos réus, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo do agente em se vincular em uma
societas sceleris
,
dá-se parcial provimento ao presente apelo manejado por

ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO
, no específico ponto em que se visa a absolvição do crime de associação para o narcotráfico
,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,

estendendo-se os efeitos absolutórios à codenunciada

Kelly Aparecida Barbosa da Silva
, nos termos impostos pelo
art. 580 do Código de Processo Penal
.

II – DA PRETENSA
ABSOLVIÇÃO DA APELANTE
KELLY
E DO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL FORMULADO EM PROL DOS DOIS RECORRENTES
:

Malgrado o inconformismo das Defesas diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que tanto as pretensões absolutórias (ausência de materialidade ou insuficiência de provas) quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merecem prosperar
.

De início, não há como prevalecer a pretensão defensiva da sentenciada
KELLY
de
ausência de laudo pericial definitivo
apto a

atestar a materialidade do crime de tráfico.

Isso porque, a
prova da materialidade do crime
de
tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 124720692); Boletim de Ocorrência (ID 124720693); Autos de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 124720695 e ID 124720696); Termo de Exibição e Apreensão (ID 124721158); Laudo pericial de constatação nº. 600.2.04.2021.002240-01 (ID 124721187) e depoimentos testemunhais.

Especificamente quanto à
ausência de laudo definitivo
,
mister salientar que este não constitui sequer condição única para lastrear o édito condenatório se outros elementos probatórios [prova testemunhal e documental] atestarem a materialidade do crime, tal como ocorre
in casu
.

Nesse aspecto, os policiais civis
Fábio Pacheco
,
Jhon Weine
e
Augusto Magri
, sob o crivo do contraditório, confirmaram que durante o cumprimento da ordem judicial na residência dos acusados apreenderam porções de maconha e cocaína.

Ademais, na hipótese, o laudo preliminar de ID 124721187 foi firmado por perito oficial criminal; apresentou procedimento e conclusões equivalentes as de um laudo definitivo, robustecendo o seu grau de certeza.

A ilustrar esse posicionamento, colaciona-se recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“(...). 2.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do ERESp n. 1544057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Ausente o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado, ressalvada, no entanto, em situações excepcionais, a possibilidade de aferição da materialidade do delito por laudo de constatação provisório, desde que este tenha sido elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo
. 3.
Na espécie, não obstante o laudo definitivo não tenha sido acostado aos autos, a Corte de origem concluiu que a materialidade do delito de tráfico de drogas ficou suficientemente comprovada pelo laudo preliminar de exame de entorpecentes, elaborado e assinado por perito oficial, que atesta que o material apreendido em poder do acusado se tratava de maconha e crack
(e-STJ fl. 92). 4.
Nesse contexto, considerando que o laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, atesta a natureza das drogas apreendidas (maconha e crack), e foi corroborado pelas demais provas dos autos, inafastável a conclusão de o caso vertente se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp n. 1544057/RJ, em que se admite a comprovação da materialidade delitiva com base no referido exame
. 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1838903/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) – Destaquei.

E outro não poderia ser o sentido da consolidação da jurisprudência, porquanto inviável o apego ao rigorismo formal, sob pena de tornar sem efeito o mandado constitucional de criminalização expresso no art. 5.º, XLIII. E, não se trata de condenar sem provas, como pretende fazer crer a defesa da recorrente; ao contrário, a apreensão da droga –
03 (três) porções equivalentes a 30,734g (trinta gramas e setecentos e trinta e quatro miligramas) de
cocaína
e 02 (duas) porções pesando 11,166g (onze gramas e cento e sessenta e seis miligramas) de
maconha

–, como constatado pelo laudo pericial, demonstra que era realmente ilícita a natureza das substâncias.

E, para concluir, tem-se como certo que a apelante
KELLY

em momento algum se insurgiu quanto à toxicidade da droga e não houve irresignação sobre a natureza das substâncias apreendidas
.
Logo, diante do acervo probatório colhido (provas materiais e orais), ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa,
afasto a tese absolutória por ausência de materialidade delitiva.

Com relação à
autoria
, constata-se que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os apelantes
KELLY
e
ERIC
negaram
a autoria do delito de tráfico de drogas.

A
primeira
asseverou, em juízo, que na data dos fatos visualizou
ERIC
com as substâncias ilícitas em cima da mesa, destacando que sequer tinha conhecimento desse material ilícito na sua residência, muito menos que seu companheiro seria usuário de drogas, pois ele jamais fez uso na sua presença. Negou qualquer relação com as substâncias proscritas e com o narcotráfico.

O
segundo
, na fase policial, confessou a prática do comércio de drogas, sustentando que o entorpecente lhe pertencia, assim como as anotações contidas na caderneta eram referentes a venda dos narcóticos. Em
juízo
, ERIC mudou a versão inicial e negou envolvimento com a mercancia de drogas, alegando que as porções apreendidas eram destinadas para seu próprio consumo, uma delas dispensada durante a fuga e outras duas encontradas em cima da geladeira.

Entretanto, as
negativas de autoria
se apresentam
isoladas
e dissonantes das circunstâncias das prisões e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte dos acusados, do direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximirem-se da responsabilidade penal.

Isso porque, sem destoar das narrativas realizadas na
fase inquisitiva
e vistas nos Termos de Depoimento de ID 124720697 e ID 124720698, os investigadores de polícia
Fábio Pacheco
,
Augusto Magri
e o policial militar
Jhon Weine
, em idênticas declarações, sustentaram
em juízo
que, no fatídico dia, diligenciaram até o endereço do casal para o cumprimento de mandado de busca e apreensão e, ao chegar à residência,
ERIC
empreendeu fuga, deixando cair uma porção de pasta base de cocaína. No interior do imóvel, foram apreendidas mais porções de substâncias ilícitas, além de uma balança de precisão, objetos de origens duvidosas e o valor de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

O testemunhante
Fábio
asseverou ainda que era de conhecimento da Polícia que o acusado
ERIC
era traficante de drogas, além de membro de facção criminosa. Pontuou também que durante a operação policial, uma usuária de drogas foi detida no local e confirmou que a acusada
KELLY
também vendia entorpecentes.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
as pretensões recursais não merecem prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa da apelante
KELLY
em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer tinha relação com o material ilícito apreendido na sua residência e do réu
ERIC
em requerer a desclassificação da conduta, mesmo confessando a prática do narcotráfico perante a autoridade policial, é evidente que
as versões por eles trazidas em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria de
KELLY
, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa. Em relação ao réu
ERIC
, confessa sua condição de usuário em sede judicial, embora extrajudicialmente tenha confessado a prática da narcotraficância.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que os apelantes
mantinham em depósito
e
guardavam
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada por eles, que culminou na expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e, durante o cumprimento do ato judicial, os policiais civis lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de terem apreendido porções de maconha e cocaína, balança de precisão e significativo valor em dinheiro. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos agentes, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente os acusados
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
de drogas apreendida –
03 (três) porções equivalentes 30,734g (trinta gramas e setecentos e trinta e quatro miligramas) de
cocaína
e 02 (duas) porções pesando 11,166g (onze gramas e cento e sessenta e seis miligramas) de
maconha
,
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: mandado de busca e apreensão domiciliar realizada após comunicações apócrifas de crime, com aferição de fidedignidade, sucedendo-se no cumprimento do ato judicial e apreensão de substâncias ilícitas e apetrechos ligados à mercancia.

A propósito, eventual condição de usuário não exclui a de traficante, muitas vezes desenvolvida para alimentar o próprio vício, conforme o teor do Enunciado Orientativo de n.º 03 da TCCR/TJMT –
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que os apelantes
guardaram
e
mantiveram em depósito
drogas ilícitas com desiderato mercantil, a inviabilizar tanto o pleito absolutório quanto a pretendida desclassificação da conduta vindicada pelos acusados
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO
e
KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA.

Logo,
mantenho intacto o desfecho condenatório
no tocante ao narcotráfico.

III –

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO EM PROL DOS RECORRENTES
:

Como se sabe, o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se, ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

Cumpre consignar também que, a teor do entendimento majoritário no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual origina a
res
não precisa necessariamente ser de índole patrimonial, tampouco ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado, bastando que a sua existência esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência
(ID 124720693); auto circunstanciado de busca e apreensão e arrecadação (ID 124720694); termo de exibição e apreensão (ID 124721158); termo de reconhecimento de objetos (ID 124721159); termo de entrega (ID 124721160);
além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo evidenciando que a
res
provinha de prévio furto em uma escola pública.

Por sua vez, no que concerne às
autorias
, denota-se que a
res furtiva
foi apreendida na residência dos apelantes, embora
ambos
tenham negado a propriedade dos objetos, aduzindo que pertencia ao irmão da sentenciada KELLY.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do
crime de receptação
, quando o suspeito é
surpreendido na posse da coisa receptada
, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
.

No mesmo sentido é o entendimento desta Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
“nos crimes de receptação, a ‘res’ apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens”
(TJMT – Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). – Sublinhei.

Na hipótese, a situação de flagrância restou amplamente corroborada em juízo, notadamente pelos depoimentos prestados pelos policiais civis
Fábio Pacheco
,
Augusto Magri
e pelo policial militar
Jhon Weine
,
os quais afirmaram que foram apreendidos um monitor e um CPU na residência dos réus, inclusive o primeiro testemunhante afirmou que nos aludidos objetos constavam a identificação da escola pública.

Quanto à
ausência de dolo

na conduta
, não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da ação e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Tal assertiva assume especial relevo nos casos em que se apura o
crime de receptação
, porquanto inexistem maiores embaraços para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem criminosa cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Dito de outra forma, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte,
lançar mão da sua sensibilidade e raciocínio dedutivo
para aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime, a exemplo do local em que foi descoberto, do comportamento de quem está sendo acusado e da destinação que este confere à coisa.

Na hipótese,
as peculiaridades do caso concreto são suficientes para demonstrar o liame subjetivo dos agentes e sua ciência de que os objetos apreendidos na sua residência eram provenientes de crime
, visto que, consoante as provas carreadas, o monitor e CPU foram furtados da
Escola Estadual João de Campos Borges
dias anteriores ao fato ora apurado e localizados no imóvel dos apelantes ainda com a identificação do colégio.

Destaco também que embora a testemunha
Hiago Felipe
, irmão da acusada
KELLY
, tenha afirmando que adquiriu a
res furtiva
pelo valor de R$600,00 (seiscentos reais) em um anúncio na rede social
Facebook
, alegando desconhecer a origem ilícita dos bens, cujos objetos se encontravam na casa da sua irmã para sua filha utilizá-los, não trouxe elementos suficientes para sustentar tal versão, sequer indicou com quem adquiriu os bens ou trouxe documentação necessária dessa tratativa comercial.

Tais idiossincrasias, a meu ver, revelam satisfatoriamente que os recorrentes adquiririam e ocultaram, em proveito próprio, coisas que
sabiam
ser produtos de crime, afinal os bens identificados como propriedades do Poder Público.

Com tais considerações,
refuto
o pedido de absolvição por falta de provas perpetrados pelos apelantes e
mantenho

inalterada as condenações pelo crime do art. 180,
§6º
,
do Código Penal
.

IV –
D
A ALMEJADA MINORAÇÃO DAS PENAS-BASES
EM FAVOR DO RECORRENTE
ERIC
:

O apelante
ERIC HENRIQUE
postula também a redução das penas basilares ao mínimo legal,
em razão da negativação inidônea das circunstâncias judiciais atinentes à
conduta social, personalidade do agente
e
natureza e quantidade de droga
.

Com efeito, verte da sentença que as penas-bases impostas ao recorrente
ERIC
se afastaram 01 (um) ano do mínimo legal para os delitos de tráfico de drogas e receptação de bens de patrimônio público, atribuídas à depreciação da
conduta social
e
personalidade do agente
, além da
natureza
e
quantidade do entorpecente
,
in verbis
:

“(...) o acusado possui o seguinte extrato criminal nesta comarca: [Processo n° 1000993-87.2021.8.11.0008 – Homicídio]. Desse modo, elementos que desabonam sua conduta social e personalidade do agente. (...) Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga – 03 porções de cocaína, com massa bruta de 30,734g e 02 porções de maconha, com massa bruta de 11,166g, conforme Laudo Definitivo de ID: 51659090), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

(...)

Quanto ao crime de receptação (art. 180 do Código Penal):

71. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 180, § 6°, do Código Penal é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

72. Diante da análise das mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, CP, supramencionadas, sendo elas parcialmente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 30 (trinta) dias-multa. (...)”
– ID 124721294 – Págs. 17-18).

Como se sabe, n
o tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria, o julgador possui ampla
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Em outras palavras, na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e
de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Pois bem. Sem muito esforço, constata-se de plano que a depreciação dos vetores
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE DO AGENTE
estão dissociadas de embasamentos válidos e merecem ser rechaçadas nesta instância
ad quem
, pois a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a existência de outros procedimentos penais em face do acusado, até mesmo de condenações criminais transitadas em julgado, por si só, não constitui fundamento legítimo para depreciar tais circunstâncias judiciais. (
ex vi
HC 507.569/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019; EREsp 1688077/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019).

Deste modo, não há falar em exasperação das penas-bases dos delitos de
tráfico de drogas
e
receptação
em razão da aferição negativa da
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
do réu.

Lado outro, quanto ao delito de narcotráfico,
faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. E assim o fez o d. magistrado sentenciado, por certo, em razão da diversidade e quantidade de drogas apreendidas, constituindo elemento concreto para justificar uma resposta estatal mais rigorosa à destinação mercantil de
03 (três) porções de cocaína, equivalentes a 30,734g (trinta gramas e setecentos e trinta e quatro miligramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa bruta de 11,166g (onze gramas e cento e sessenta e seis miligramas)
.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização dessas substâncias proscritas revela considerável lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação do comportamento ilícito, quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desses narcóticos em específico para o fim de se entorpecer.

No que concerne à
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Aliás, convém destacar que só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que é o caso da dosimetria do delito do narcotráfico
, uma vez que, como alhures mencionado, a pena-base foi estabelecida em
06 (seis) anos de reclusão
, isto é,
01 (um) ano acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação da natureza e quantidade de entorpecente apreendido, pouco mais de trinta gramas de cocaína e onze gramas de maconha. Assim, não obstante a lesividade da droga – cocaína – as referidas quantidades de substâncias ilícitas, apesar de relevantes, não se mostraram exorbitantes a ponto de justificar o recrudescimento efetivado pelo sentenciante.

Dessa forma, a incidência do fracionário ideal – segundo entendimento jurisprudencial – de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, apresenta-se medida justa e adequada,
além de mais benéfica ao réu,
motivo pelo qual

estabeleço a pena base do crime de tráfico de drogas, no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

Do mesmo modo, afasto a desfavorabilidade da
conduta social
e
personalidade do agente
em relação do
crime de receptação
e ausentes outras circunstâncias judiciais negativadas, fixo a pena base no patamar mínimo cominado pelo legislador –
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

E ausente pedido expresso da Defesa da acusada
KELLY
quanto as penas bases estabelecidas e verificada a similaridade com a fundamentação exposta na dosimetria do ora apelante,
estendo as alterações na primeira fase dosimétrica à codenunciada
,
Kelly Aparecida Barbosa da Silva
, nos termos impostos pelo
art. 580 do Código de Processo Penal,
cujas penas serão materializadas no final deste voto.

V –

DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 EM BENEFÍCIO DOS RÉUS:

As Defesas o
bjetivam, também, a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ no patamar máximo
.

A minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
e
nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena sem tecer fundamentação, tendo em vista que reconheceu em desfavor dos recorrentes a dedicação a atividades criminosas e os condenou naquela oportunidade também por associação para o tráfico.

Pois bem.
Nessa linha de cognição, embora o magistrado de piso não tenha fundamentado de forma exemplar quanto à não incidência dessa causa especial de diminuição,
dada a ampla devolutividade conferida ao recurso de apelação criminal, viável a revisão da fundamentação apresentada na dosimetria penal pelo juízo
ad quem
,
desde que a reprimenda imposta na r. sentença não seja agravada, tal como ocorre na hipótese
. (
ex vi
do STJ,
REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018
).

Em sendo assim, entendo necessária a manutenção da
não incidência da aludida
causa especial de diminuição de pena aos apelantes, uma vez que pel
o conjunto probatório exposto nos autos, mormente os depoimentos judiciais dos investigadores de polícia que diligenciaram na presente ocorrência, denota-se que os réus não praticaram as condutas previstas no tipo misto alternativo do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 de forma isolada, mas efetivamente empreendiam a mercancia da droga, consoante fartamente demonstrado no conjunto probatório exposto, constituindo elementos a corroborarem que se dedicavam reiteradamente às atividades criminosas.

Em tempo, vale mencionar que, em consulta ao
Sistema Institucional
Primus
e ao sítio eletrônico desde Sodalício, tem-se, de forma concreta, em desfavor de
ERIC,
na atualidade, uma ação penal mencionada pelo magistrado de origem –
Ação Penal nº. 1000993-87.2021.8.11.0008
, na qual foi pronunciado em 05/08/2022 pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2°, inciso I, III e IV do Código Penal Brasileiro e art. 2° da Lei 12.850/2013.

Em relação à
KELLY APARECIDA
, em consulta ao
Sistema Institucional
Primus
e ao sítio eletrônico desde Sodalício, tem-se, de forma concreta, em seu desfavor
,
na atualidade, uma ação penal mencionada pelo sentenciante –
Ação Penal nº. 1002201-09.2021.8.11.0008
, em que responde pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, encontrando-se o feito concluso para decisão.

Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial acerca da utilização de ações penais ou inquéritos policiais em curso a fim de se afastar a benesse legal instituída pelo §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, cumpre destacar que muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha afirmado, no âmbito de ambas as suas Turmas, a imprestabilidade da utilização de ações penais ou inquéritos policiais em curso a fim de se afastar o ‘tráfico privilegiado’,
em recentes julgados apresentou posicionamento em sentido contrário
. Observe-se:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena.
Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade.

3.
Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento
. (HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 07-12-2021

PUBLIC 09-12-2021) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.
3. (...) 4. Agravo interno desprovido.”
(HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)
– Destaquei.

Logo, no caso vertente, a dedicação dos acusados a atividades criminosas não é extraída apenas das ações penais em andamento, mas
principalmente do fato deles não tratarem de traficante eventual, haja vista as circunstâncias que culminaram às prisões em flagrante – durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do casal, expedido após denúncias e monitoramento do local, e posterior localização de substâncias proscritas, balança de precisão, e significativa quantia (R$4.850,00), tudo isso a indicar que não se tratavam de traficantes eventuais e que se dedicavam à atividades criminosas, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante.

Desta forma, seja pelas condições das prisões em flagrante, mormente a prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal, seja pelas características da apreensão do material ilícito, há embasamento suficiente para se afastar a aplicação da redutora.

Nesse espectro,
não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena
em prol dos recorrentes
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO
e
KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA
.

VI –
DA
MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS REPRIMENDAS:

Destaco, por oportuno, que, absolvidos pela prática do delito de associação para o tráfico, subsistem em desfavor dos apelantes
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO
e
KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA
apenas a condenação pelos delitos do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 180, §6º, do Código Penal.

Frente às mudanças expostas nos ITENS I e IV deste voto, passo a
materialização das novas reprimendas dos apelantes quanto ao narcotráfico e receptação.

I)

ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira etapa
do cálculo da pena do ora apelante, mantenho a desfavorabilidade da
natureza
e
quantidade da droga
apreendida. Nesse ponto,
dada a ausência de previsão legal, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça recomenda para cada circunstância judicial valorada negativamente a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador.
In casu
, aumento a pena base em 1/6 (um sexto) e fixo no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e, pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria,
reconheço de ofício
a circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que assumiu extrajudicialmente a prática da mercancia ilícita, e reduzo a pena para o mínimo legal, ou seja
, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em fiel observância à Súmula n.º 231 do STJ.

Na terceira e última fase, ausentes causas de aumento e/ou de diminuição,

TORNO FINAL E DEFINITIVA
a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

-
Receptação de bens do patrimônio público
.

Na
primeira etapa penal
, afasto a desfavorabilidade da
conduta social
e
personalidade do agente
e estabeleço a sanção no patamar mínimo legal, ou seja,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda e última fases da dosimetria
, ausentes circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como causas de aumento e/ou diminuição,
TORNO FINAL E DEFINITIVA
a reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
dos delitos de
tráfico de drogas
e
receptação
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
e ainda
c
onservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
.

Na hipótese,
quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, estabeleço o
SEMIABERTO
a teor do art. 33, §2.º, “b”, e §3º, do Código Penal, na medida em que o acusado era
primário
no tempo do crime, portador de
bons antecedentes
e a
sanção final restou estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos e não excedeu a 8 (oito) de reclusão
.

Enfim, conquanto não haja qualquer empecilho legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, no caso em tela,
ERIC
não preenche o requisito objetivo preconizado no inciso I do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se revela inviável a substituição.

II)

KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA
:

-
Tráfico de drogas
.

Na primeira fase de individualização da pena, mantenho apenas a carga negativa da
natureza
e
quantidade de droga
, e, seguindo entendimento jurisprudencial,
aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância desfavorável, fixando a sanção basilar em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes,
mantenho
a sanção intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e, pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

Na última etapa dosimétrica, frente a inexistência de outras causas modificadoras, fixo a
REPRIMENDA

DEFINITIVA
em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

-
Receptação de bens do patrimônio público
.

Na primeira fase de individualização da pena, fixo a pena base no mínimo legal,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, nos termos
do ITEM IV
deste voto.

Na segunda e n
a última etapa dosimétrica, frente a inexistência de outras causas modificadoras,
TORNA DEFINITIVA
a reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
dos delitos de
tráfico de drogas
e
receptação de bens do patrimônio público
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
e ainda
c
onservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
.

Na hipótese,
quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
acolho o pedido defensivo
de fixação de regime mais brando e estabeleço o
SEMIABERTO
a teor do art. 33, §2.º, “b”, e §3º, do Código Penal, na medida em que a acusada era
primária
no tempo do crime, portadora de
bons antecedentes
e a
sanção final restou estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos e não excedeu a 8 (oito) de reclusão
.

Por fim, conquanto não haja qualquer empecilho legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, no caso em tela,
KELLY APARECIDA
não preenche o requisito objetivo preconizado no inciso I do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se revela inviável a substituição.

VII – DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
E PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA REQUERIDA PELA
ACUSADA
KELLY
:

No édito condenatório, foi negado aos réus o direito de aguardarem em liberdade o trânsito em julgado da condenação e mantida as prisões preventivas, sob os seguintes argumentos,
ipsis litteris
:

“(...) Em face da prolação da presente sentença condenatória e do regime inicial de cumprimento de pena fixado aos réus, bem como da presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (assegurar a aplicação da lei penal e como garantia da ordem pública, que foi e é diuturnamente abalada com o tráfico de drogas), a teor do que dispõem os artigos 312 e 313, c/c art. 387, §1º, todos do Código de Processo Penal, não demonstrando mudança fática suficiente a ensejar a revogação da prisão cautelar,
mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor dos réus
, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação interposta pela parte. (...)”
– ID 124721294 – Pág. 21

Nesse contexto, exsurge a Defesa da recorrente
KELLY
, alegando que a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade é carente de fundamentação, requerendo também a revogação da prisão preventiva,
“ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP”
(ID 124721302 – Pág. 11).

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão faz jus à acolhida.

De proêmio, consigno que, na contramão do que tenta incutir o causídico, o caso dos autos
preenche os requisitos
elencados nos arts. 8º e 9º da Resolução n.º 113/2010-CNJ e arts. 534 e 535 da CNGCGJ/TJMT-Judicial, haja vista
que a segregação ora experimentada foi imposta por força de sentença condenatória
e restou devidamente fundamentada.

Feitos esses apontamentos, há de se ter em conta que conquanto os Tribunais Superiores venham entendendo pela ausência de incompatibilidade entre a negativa ao condenado do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime prisional semiaberto, nos casos em que subsistirem os requisitos do art. 312 do CPP; a linha intelectiva firmada na jurisprudência pátria caminha no sentido de que, em tais hipóteses,
faz-se imprescindível a compatibilização da medida restritiva cautelar com o regime inicial de cumprimento de pena fixado nessa instância revisora
, sob pena de se perpetuar ao condenado medida mais severa do que a própria sanção cominada, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade.

Veja-se os julgados proferidos pelo c.
STJ
:

“
Segundo orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime
.”
(STJ - AgRg no RHC: 146173 PA 2021/0119595-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer e liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. Precedentes
.” (AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

No mesmo sentido é o entendimento adotado pelo eg. TJMT (
ex vi
HC: 10003343920208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2020; HC: 10144219720208110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/08/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020).

À vista disso, e considerando que nesta instância revisora foi estabelecido à recorrente
KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA

o cumprimento da sanção penal em regime prisional
semiaberto
, sem maiores delongas, concluo que a manutenção do ergástulo na hipótese em voga se revela, deveras, desproporcional;
sendo de rigor a sua compatibilização/harmonização com as regras estabelecidas para o regime intermediário, atendendo-se, assim, ao princípio da razoabilidade
,
estendendo-se a compatibilização ao corréu

Eric Henrique Silva de Araújo
, que não se insurgiu nesse ponto, nos termos impostos pelo
art. 580 do Código de Processo Penal
.

VIII –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal

interposto por
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO
, deixando de conhecê-lo no que concerne ao pedido de isenção de pagamento de custas, por
carência de interesse recursal
.

No mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelos réus
KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA
e
ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO
,
para (
i
)
a
bsolvê-los
do crime de associação para o narcotráfico; (
ii
) readequar as sanções basilares do crime de tráfico de drogas e receptação de bens de patrimônio público; (
iii
) fixar regime mais brando; (
iv
) determinar a compatibilização entre a medida cautelar mantida na sentença condenatória e o regime semiaberto ora fixado, mediante condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Vara de Execuções da Comarca de Barra do Bugres/MT e (
v
)
ex officio
, reconhecer a atenuante da confissão espontânea em benefício do acusado
Eric
, de modo que as penas finais e definitivas dos sentenciados ficam estabelecidas nos seguintes patamares:

è

KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA
:
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto

e pagamento de

593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

è

ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO
:
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
3.ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 1001041-46.2021.8.11.0008 (PJe).

Considerando que já foram expedidas as guias de recolhimento (ID 124721318),
OFICIE-SE
COM URGÊNCIA

o d. Juízo da Execução
, a fim de que retifique com presteza os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022